Tribunal: STJ
Processo: 5041161-63.2018.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798132 - RS
(2024/0434596-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES DE
INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
RAQUEL BORGES LOCH - RS081306
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL -
UFRGS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL.
TEMA REPETITIVO
DOMICÍLIO NECESSÁRIO. ARTIGO 76 DO CÓDIGO
1130/STJ.
CIVIL. SEDE DA INSTITUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
1. Eficácia do título judicial decorrente de ação coletiva ajuizada por entidade sindical
restrita aos integrantes da categoria com domicílio necessário na base territorial da
entidade autora, nos termos do Tema Repetitivo 1130/STJ.
2. Domicílio necessário do servidor público definido pelo local onde exerce
permanentemente suas funções, conforme o
parágrafo único, do Código Civil,
art. 76,
independentemente da localização da sede administrativa da pessoa jurídica.
3. Inviabilidade de extensão dos efeitos do julgado a substituídos lotados em
municípios fora da base territorial do registro sindical vigente à época do ajuizamento.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 470ca1d1-ab67-451a-bdb5-8ea6eff9b878

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:52
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 470ca1d1-ab67-451a-bdb5-8ea6eff9b878

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798132 - RS
(2024/0434596-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES DE
INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815
RAQUEL BORGES LOCH - RS081306
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL -
UFRGS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL.
TEMA REPETITIVO
DOMICÍLIO NECESSÁRIO. ARTIGO 76 DO CÓDIGO
1130/STJ.
CIVIL. SEDE DA INSTITUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
1. Eficácia do título judicial decorrente de ação coletiva ajuizada por entidade sindical
restrita aos integrantes da categoria com domicílio necessário na base territorial da
entidade autora, nos termos do Tema Repetitivo 1130/STJ.
2. Domicílio necessário do servidor público definido pelo local onde exerce
permanentemente suas funções, conforme o
parágrafo único, do Código Civil,
art. 76,
independentemente da localização da sede administrativa da pessoa jurídica.
3. Inviabilidade de extensão dos efeitos do julgado a substituídos lotados em
municípios fora da base territorial do registro sindical vigente à época do ajuizamento.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA Em análise, agravo interno em recurso
especial contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo para conhecer do
recurso especial e dar-lhe provimento, com fundamento na aplicação do Tema
Repetitivo 1130 deste Superior Tribunal de Justiça.
O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada pois a situação
fática apresenta peculiaridades que afastariam a incidência do Tema 1130/STJ.
Documento eletrônico VDA54993635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:31
Código de Controle do Documento: 0ccf7e94-7457-4e84-bc93-81fe69ad5362

Argumenta que existe decisão na Justiça do Trabalho garantindo sua legitimidade para
além de Porto Alegre e que o pedido de ampliação da base territorial pende de registro
administrativo há quase dez anos, o que não poderia prejudicar os servidores.
Alega, ainda, a incidência da
afirmando que a análise do
Súmula 7/STJ,
registro sindical e da base territorial demandaria reexame de provas, e da
por deficiência na fundamentação do recurso da UFRGS quanto ao
Súmula 284/STF,
do Código Civil.
art. 76
Requer o provimento do agravo para restaurar o acórdão do Tribunal de
origem que reconheceu sua legitimidade ampla.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA A insurgência não prospera.
No que tange à alegação de incidência da
a decisão
Súmula 7/STJ,
agravada foi clara ao demonstrar que a controvérsia não reside no revolvimento do
acervo fático-probatório, mas sim na qualificação jurídica dos fatos já delineados pelo
Tribunal de origem. O acórdão recorrido expressamente consignou que o registro
sindical da entidade é municipal, restrito a Porto Alegre, e que a ampliação para base
intermunicipal ainda pende de análise conclusiva pelo órgão competente.
Portanto, a definição do alcance subjetivo da coisa julgada em face desse
cenário é matéria exclusivamente de direito. Nesse sentido, o acórdão do Tribunal a
divergiu frontalmente do entendimento firmado por esta Corte Superior no
quo
julgamento do Tema Repetitivo 1130. Conforme tese fixada no REsp 1.966.058/AL:

A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por
sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria
profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo
único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e
àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade.

Dessa forma, a extensão dos efeitos da sentença a docentes com domicílio
funcional fora de Porto Alegre viola o limite territorial do registro sindical vigente. O
fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, de que os servidores não podem ser
prejudicados pela pendência do registro da alteração estatutária sob pena de violação
ao direito de livre associação, não encontra amparo na jurisprudência vinculante deste
Documento eletrônico VDA54993635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:31
Código de Controle do Documento: 0ccf7e94-7457-4e84-bc93-81fe69ad5362

STJ, que prestigia a base territorial constante no registro sindical à época do
ajuizamento.
Quanto à tese de que todos os servidores teriam domicílio funcional em
Porto Alegre por ser a sede da UFRGS, tal argumento ignora a literalidade do art. 76,
parágrafo único, do Código Civil. O domicílio necessário do servidor público é o lugar
em que exercer permanentemente suas funções. A realidade administrativa de uma
universidade federal com múltiplos
pressupõe que os docentes desempenham
campi
suas atividades de forma fixa e permanente em localidades distintas. A unidade da
personalidade jurídica da UFRGS é irrelevante para este fim, pois a tese do Tema
1130 orienta-se pelo local da efetiva prestação do serviço. Como salientado na decisão
que rejeitou os aclaratórios:

A interpretação desse dispositivo legal aponta para o local onde o
servidor efetivamente e de forma permanente desempenha suas
atribuições, e não, por uma ficção jurídica, a localidade da sede
administrativa do órgão ao qual está vinculado.

A existência de decisão na Justiça do Trabalho ou a demora administrativa
no Ministério do Trabalho também não possuem o condão de afastar a aplicação de
precedente vinculante deste Superior Tribunal de Justiça em matéria de
representatividade sindical em ações coletivas de rito ordinário ou ação civil pública.
Por fim, não há que se falar em
O recurso especial da
Súmula 284/STF.
UFRGS impugnou a extensão da legitimidade ativa para além da base territorial
registrada, fundamentando a violação aos arts. 485, VI e 506 do CPC. A aplicação do
do Código Civil pelo juízo
decorre da necessidade de subsunção do
art. 76
ad quem
fato à tese jurídica do Tema 1130, sendo o dispositivo legal o balizador do conceito de
domicílio funcional utilizado na tese repetitiva.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:31
Código de Controle do Documento: 0ccf7e94-7457-4e84-bc93-81fe69ad5362

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.798.132 / RS
Número Registro: 2024/0434596-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50411616320184047100
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
AGRAVADO
: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES DE
INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO
GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
RAQUEL BORGES LOCH - RS081306
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - PROMOÇÃO /
ASCENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS PROFESSORES DE
INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DO RIO
GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA55362536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 41bc47ad-cffd-4b96-994f-7f2248854694

ADVOGADOS : CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
RAQUEL BORGES LOCH - RS081306
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 41bc47ad-cffd-4b96-994f-7f2248854694